Tribunal: STF
Processo: RE 115785
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Insurgência deduzida contra o provimento do recurso.



    Decisão que, para assim proceder, entendeu presente a alegada violação constitucional em que embasado o apelo.



    1. O provimento do recurso extraordinário decorreu do reconhecimento da violação constitucional alegada quando de sua interposição.



    2. Pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito do tema suscitado por ocasião da interposição deste apelo extremo.



    3. Reconhecimento da existência de matéria constitucional a ser apreciada, já quando da prolação do despacho de fl. 1084, que restou irrecorrido.



    4. Agravo regimental não provido.